Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. SOBRA DE SALÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR PRESERVADA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de R$ 5.935,95, sob o fundamento de que o valor, remanescente do salário do mês anterior, teria perdido a natureza alimentar e poderia ser constrito. A agravante sustenta que a quantia mantém caráter salarial protegido pelo art. 833, IV, do CPC, que sua constrição compromete o mínimo existencial e afronta a dignidade da pessoa humana, e que não há previsão legal para penhora de sobra salarial inferior a 50 salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se sobra de salário existente em conta bancária do devedor, inferior a 50 salários mínimos e utilizada como reserva para despesas de subsistência, mantém a natureza alimentar e a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A sobra de salário não perde, por si só, a natureza alimentar, devendo ser preservada a proteção legal quando destinada à subsistência do devedor e de sua família.
4. O art. 833, IV, do CPC garante a impenhorabilidade de vencimentos e salários, admitindo-se a relativização em exceções analisadas conforme o caso concreto.
5. O valor bloqueado é significativamente inferior a 50 salários mínimos, limite estabelecido pelo §2o do art. 833 do CPC para eventual mitigação da impenhorabilidade.
6. A constrição de parte do salário, mesmo que remanescente do mês anterior, compromete o mínimo existencial, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à finalidade protetiva da norma.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1432343, AI no 0711875-85.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.06.2022, DJe 04.07.2022.